Tribunal: TJES
Processo: 0001512-11.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001512-11.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SATURNINO MEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal está prevista na Lei n.º 6.830/80, no art. 40 e seus parágrafos, especialmente no § 4º, dispondo que, após a suspensão do prazo de 01 (um) ano, ante a não localização do executado ou de seus bens, e ordenado o arquivamento dos autos, se desta decisão tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

2. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.340.533/RS, bem como dos seus embargos de declaração, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão a que se refere o art. 40, da Lei n.º 6.830/80 é automático, devendo se iniciar após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente. Além disso, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, cujo marco deve ser contado, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001512-11.2004.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO :
SATURNINO MEIRA

MAGISTRADO :
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
pretendendo a reforma da
sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via reflexa, extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 487, inciso
II
, do CPC/15, condenando o Município ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado.

O Município Recorrente alegou, em síntese, que não foi observado o procedimento previsto no artigo 40, da Lei 6.830/80,
a saber: a suspensão pelo juízo, a intimação da Fazenda Pública e o arquivamento provisório dos autos.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à nulidade da sentença pela inobservância do disposto no § 4º, do artigo 40, da LEF, pela ausência de prévia oitiva do Municípi
o e pela alegada falta de suspensão do processo.

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento d
o
REsp n. 1340553/RS,
observando o procedimento dos recursos representativos de controvérsia, “
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
”

Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente
.” Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.

SÚMULA 314/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte possui entendimento de que "
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
" (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo,
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1969759 - PR (2017/0195607-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO PARANÁ com fundamento no art. 105, a, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado: Tributário. Execução Fiscal. Citação por edital. Validade. Prescindibilidade de esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado. Nova orientação do STJ. Ação proposta antes da LC 118/2005. Prescrição. Interrupção com a citação. Retroação à propositura da ação, quando inicia novo prazo prescricional quinquenal. REsp 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Inexistência de bens passíveis de penhora. Efetivação de diversas diligências, todas tendo resultado infrutíferas. Impossibilidade de eternização das demandas judiciais. Precedentes do STJ e do TJPR. Prescrição configurada. Custas processuais. Confusão entre sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Inocorrência. Destinação da receita obtida com a cobrança das custas. Poder judiciário. Feito que tramitou em serventia não oficializada. Precedentes do STJ e TJPR. Entendimento firmado em Incidente de Uniformização de jurisprudência. Custas devidas. Apelação cível não provida.

O recorrente aponta como violados o art. 40, §§ 3º e 4º da Lei 6830/1980 e art. 174 do CTN, afirmando, em suma, que não poderia ter sido declarada a prescrição intercorrente quando a Fazenda "atua diligentemente nos processos, ainda que os atos executivos não se mostrem efetivos".

É o relatório. Decido.

Não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência do STJ é iterativa sobre a ineficácia de diligências infrutíferas para afastar a fluência do prazo prescricional, após suspenso o feito por não serem encontrados bens penhoráveis.
Sobre o assunto, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de agosto de 2022.

Ministro FRANCISCO FALCÃO

Relator

(REsp n. 1.969.759, Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/08/2022.)”

No caso,
a Executada não foi encontrada em seu endereço.

O
s sócios da Executada
/Recorrid
a

(corresponsáveis)
fo
ram
citado
s em 21.12.2005 (fl. 35) e
em
09.01.2006 (fl. 37)
, não nome
aram

bens à penhora e não
foi
localizado qualquer bem passível de
constrição para a satisfação do crédito.

Não obstante o redirecionamento da execução fiscal para os sócios coobrigados não inclusos na CDA, decorrente da dissolução irregular da empresa,
também não foram localizados bens ou valores em nome destes.

Em
15.12.2014
, o

Município Recorrente foi intimado acerca da tentativa frustrada de busca por bens penhoráveis,
bem como para indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do curso da execução, conforme artigo 40, da Lei 6830/1980,
quando,
segundo o entendimento do STJ,
teve início
o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, que terminou em
15.12.2015
.

A partir de 16.12.2015, teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (5 anos), que terminou em
16.12.2020
.

Considerando que, no caso, decorreram mais de 5 (cinco) anos desde o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, sem a localização de bens em nome da executada, não obstante a realização de diversas diligências nesse sentido, não vejo como afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no § 4º, do artigo 40 da Lei n º 8.630/1980.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)